Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-42.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005429-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANE FELICIANA MALHEIROS KOECHE - CPF: 205.901.051-91 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005429-42.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ELIANE FELICIANA MALHEIROS KOECHE

Polo Passivo

CLARO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DEMONSTRADA NA PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente alega que teria sido cobrada por serviços adicionais não contratadas em 6 (seis) faturas.

2. Analisando os valores elencados nas faturas acostadas pela própria parte recorrente, é possível verificar que, em todos os 6 (seis) documentos, o valor dos aplicativos digitais não é incluído no valor final da fatura.

3. O valor final é calculado por meio da somatória entre (i) valor do plano contratado, (ii) linhas dependentes e (iii) itens adicionais
.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe
de 10% sobre o valor da causa.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023